Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734632-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNNA STEPHANYE PEREIRA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. CORRÉU. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto pela defesa do apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visitas, com base no disposto no art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visita a preso por pessoa que figure como corré na mesma ação penal, à luz do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 5o, estabelece expressamente a vedação à visita quando o visitante for corréu na mesma ação penal que fundamenta a prisão do interno, como medida de proteção à segurança e à regularidade da execução penal. 4. Se a visitante indicada pelo agravante figura como corré na mesma ação penal pela qual o agravante se encontra recolhido, isso atrai a incidência da restrição administrativa. 5. O direito à visita, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, sendo legítimas as restrições fundamentadas em razões de segurança pública, conforme reconhecido pela jurisprudência. 6. Como a norma administrativa impugnada está em consonância com o princípio da legalidade administrativa, porquanto prevista em ato normativo interno da Vara de Execuções Penais com respaldo na legislação vigente, a decisão recorrida deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A visita a preso por pessoa que figure como corré na mesma ação penal pode ser validamente restringida por norma administrativa, com fundamento em razões de segurança e regularidade da execução penal. O art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016 é compatível com o princípio da legalidade administrativa e com o regime de exceções ao direito de visita previsto na LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876877, 0717346-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2002134, 0714412-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2028610, 0721244-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, e parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, ao argumento de que faria jus à visita de seu companheiro e de seu filho. Entende que a restrição ao direito de visita do preso deve ocorrer de modo excepcional, com base em circunstâncias do caso concreto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XLV, e LVII, 226 e 227, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa à presunção de não culpabilidade, ao princípio da pessoalidade da pena, bem como à proteção constitucional à família. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, bem como ao invocado dissidio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a submissão do inconformismo à Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o apelo extremo, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da demonstração da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F